Tribunal: STF
Processo: ARE 1368635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Aposentadoria especial. Proveito econômico obtido que pode atingir o patamar de 100 salários-mínimos. Observância do art. 496 do NCPC. Reexame necessário conhecido.



    INOVAÇÃO RECURSAL. Inocorrência. Questão a respeito da contagem de tempo da aposentadoria especial. Termo inicial que faz parte da decisão. Preliminar rejeitada.



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Médico. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de risco, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei 8213/91. Laudo pericial conclusivo que o Autor exerceu atividade insalubre por todo o período em que exerceu o cargo de Médico. Hipótese em que, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial. Sentença mantida, neste aspecto.



    VALORES RETROATIVOS. Termo a quo. Contagem de tempo para aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, ocasião em que o autor cumpriu os requisitos legais. Sentença esclarecida, neste aspecto.



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. nº 870947/SE). Reexame necessário e recurso improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4. Narra o autor que é servidor concursado do Município de Guaíra, tendo sido admitido na Prefeitura Municipal em 02 de julho de 1990 para exercer o cargo de médico. Aponta que recebia pela autarquia-ré adicional de insalubridade em grau máximo até o ano de 2016, sendo reduzido pela metade, de forma equivocada no ano de 2017 até os dias atuais.



    Pretende o reconhecimento da atividade insalubre com a concessão do benefício de Aposentadoria Especial, no valor de 100% do seu salário-de-benefício, desde o pedido administrativo em 07/08/2018. O autor tentou o reconhecimento de seu direto via Recurso Administrativo, no qual foi indeferido de prontidão, alegando, a ré que a exposição aos agentes nocivos pelo autor, não se deu de forma permanente e habitual (Cf.fls.16/34).



    5. Na hipótese, após produção do laudo pericial as fls. 423/454, restou comprovado nos autos que o autor exerceu a sua função em condições de insalubridade, por todo o período prestado como Médico.



    (...)



    Logo, restou comprovado que o autor trabalhou por todo o período em condições especiais, devendo o tempo de serviço prestado em atividade especial ser contado para fins de aposentadoria especial.



    6. Com efeito, é bem de ver que o autor, na qualidade de Médico, exerce atividade insalubre, previsto no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal.



    Importante esclarecer, a princípio, o regramento do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, o qual relaciona a admissão de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores submetidos ao regime de previdência de caráter contributivo e solidário, nos termos definidos em leis complementares.



    Vale dizer que a ausência de Lei Complementar regulamentadora da aposentadoria especial prevista na Constituição Federal não impede o cidadão de pleitear em Juízo o reconhecimento de direito não atendido pelo Poder Público.



    Nesse sentido, importa mencionar decisão do C. Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES DE RISCO OU INSALUBRES. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Ante a prolongada mora legislativa, no tocante à edição da lei complementar reclamada pela parte fida Magna Carta, impõe-se ao caso a aplicação das normas correlatas previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, em sede de processo administrativo. 2. Precedentes: MI 721, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. 3. Mandado de Injução deferido nesses termos.” (MI nº 788, Tribunal Pleno,rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe em 07.05.09)



    (...)



    Neste sentido, ainda, a Súmula Vinculante nº 33 do STF:



    "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."



    (...)



    Logo, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei 8.213/91), fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, inciso II e III, da CF, que vigorará até que o legislador do Município de Garça regulamente tal direito nesse âmbito.



    8. Com efeito, é incontroverso que o Autor ingressou no serviço público, no cargo de Médico, em 1990 (fls. 23), portanto há mais de 25 anos na função insalubre. Assim, todo o período em que o servidor prestou serviços à ré, exercendo o cargo de médico deve ser considerado para efeito da contagem especial de tempo de serviço, tendo em vista que todo este período houve atividade insalubre (cf. laudo pericial de fls. 423/454).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente